Tribunal: TJSP
Processo: 1007290-28.2023.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação desprovida. Alegada omissão quanto ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994. Omissão inexistente. Norma inaplicável ao caso, tendo em vista o reconhecimento de que a prova dos autos era no sentido da gratuidade da contratação do advogado. Arbitramento de honorários, portanto, inaplicável. EMBARGOS rejeitados.